Tribunal: TJES
Processo: 5002344-77.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002344-77.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: ROMENNIGH ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PEDIDO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. MANTER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Rommenigh Antonio Augusto Oliveira Machado, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de cancelamento de compra c/c danos morais em desfavor de Ebazar.com.br.LTDA e Helvis Henrique Costa Franco, todos qualificados nos autos. O autor sustenta que, em 18/04/2022, realizou a compra de uma chaise no valor total de R$ 1.538,94 (mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) do requerido Helvis através da plataforma eletrônica Mercado Livre, primeiro requerido. Relata que o prazo para entrega do produto seria até o dia 06/06/2022, no entanto, apesar de diversas tratativas, o produto nunca chegou. Por esse motivo, ajuizou a presente ação requerendo a devolução do valor pago pelo produto; e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao requerido Helvis Henrique Costa Franco, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. No mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: 1) Condenar o requerido a restituir o valor correspondente de R$ 1.538,94 (mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do pagamento, e com juros de acordo com a SELIC, a contar da citação; 2) Condenar a requerida Ebazar a pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar do arbitramento do valor e juros de mora a contar da citação de acordo com a SELIC. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Ainda em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.14

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois, em análise das tratativas entre o recorrido e o vendedor dentro da plataforma de mensagens da recorrente Ebazar, apresentadas junto com a inicial, observa-se que o vendedor apresenta diversos prazos para entrega do bem, estendendo a espera do recorrido até 03/10/2022, mais de quatro meses depois da data prevista para entrega.

Ademais, vê-se que o recorrido informou que não seria possível a contestação da compra pela plataforma da Ebazar, em razão do decurso do prazo entre nela contido. Nesse ínterim, o próprio vendedor afirmou que passaria a reclamação para o setor responsável e que o prazo para devolução seria de 10 (dez) a 15 (quinze) dias, contudo, a restituição prometida não foi feita (Id.35767253).

Nota-se que o vendedor procedeu com má-fé, pois recebeu o valor da compra e postergou o prazo de entrega do produto, impossibilitando o pedido de reembolso pelo decurso do tempo, enganando, de igual forma, o recorrido. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que cabia ao recorrente adotar mecanismos que impossibilitassem tal tipo de prática pelos vendedores cadastrados em sua plataforma, como o estorno automático em caso de ausência de entrega do bem. Motivo pelo qual, entendo devida a restituição do valor pago pela parte recorrida.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pela parte recorrida ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)